Tribunal: TJPA
Processo: 0002767-40.2019.8.14.9100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002767-40.2019.8.14.9100

APELANTE: ROSIVALDO DE SOUSA SILVA

ADVOGADO DATIVO: WENDERSON PESSOA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. DETRAÇÃO PENAL. CONCESSÃO JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma da sentença que condenou o réu à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, II c/c art. 14, II, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) verificar se a decisão do Tribunal do Júri é manifestamente contrária às provas dos autos; (ii) analisar a tese de legítima defesa; (iii) avaliar a possibilidade de modificação do regime inicial de cumprimento da pena; (iv) possibilidade de aplicação da detração penal; (v) examinar o pedido de gratuidade da justiça; (vi) verificar a possibilidade de concessão do direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se conhece do pedido de recorrer em liberdade, por inadequação da via eleita, conforme art. 30, I, “a”, do RITJPA.

4. A tese de legítima defesa foi afastada, pois não se confirmou a existência de agressão injusta, atual ou iminente, tampouco o uso moderado dos meios necessários, conforme art. 25 do CP. As provas testemunhais demonstram que o réu foi o agressor inicial, utilizando arma branca e proferindo ameaças de morte, e atingindo com um dos a cabeça da vítima, região letal, sendo a versão defensiva isolada e contraditória.

5. A decisão do Tribunal do Júri encontra amparo no conjunto probatório e não é manifestamente contrária às provas dos autos, prevalecendo a soberania dos veredictos.

6. Quanto ao regime inicial semiaberto, sua fixação respeita os critérios objetivos do art. 33, §2º, “b”, do CP, não se verificando ilegalidade ou desproporcionalidade na decisão.

7. A detração penal deverá ser examinada pelo Juízo da Execução Penal, por não alterar o regime de cumprimento da pena e não existir nos autos elementos aptos para a correta aplicação, nos termos do art. 66, III, “c”, da LEP.

8. A concessão da gratuidade de justiça exige a comprovação da hipossuficiência econômica, que não foi demonstrada nos autos. Ademais, o STJ pacificou entendimento de que a eventual incapacidade financeira para arcar com as custas processuais deve ser analisada na fase de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A alegação de legítima defesa deve estar respaldada em provas concretas e harmônicas com os demais elementos dos autos. 2. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impede o provimento do recurso quando a decisão encontra respaldo no conjunto probatório. 3. A detração penal deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, quando não alterar o regime de cumprimento da pena.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 25, 33, § 2º, b, e 121, § 2º, II c/c art. 14, II; LEP, art. 66, III, “c”; CPC, art. 98; CPP, art. 804; RITJPA, art. 30, I, “a”.

Jurisprudências relevantes
citadas: STF, RE 1235340/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 12/09/2024; STJ, AgRg no HC n. 650.153/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 6/6/2023; STJ, AgRg no HC n. 768.373/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 17/04/2023; STJ, AgRg no HC n. 712.395/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 16/08/2022; STJ, AgRg no REsp 1.803.332/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 13/08/2019; TJPE, ApCrim 0000403-22.2014.8.17.1200, Rel. Des. Demócrito Ramos Reinaldo Filho, j. 24/07/2024; TJMT, ApCrim 0004879-58.2011.811.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 27/01/2021; TJDFT, RESE 0002803-65.2020.8.07.0007, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 01/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 14 a 21 de julho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Rosivaldo de Sousa Silva apela de sentença do Juízo da Vara Distrital de Monte Dourado/PA que o condenou à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, II, c/c artigo 14, II, do Código Penal (ID 14047930, págs. 4/10).

O apelante pugna pela absolvição, sustentando que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos, visto que agiu em contexto de legítima defesa. Alternativamente, pleiteia pelo reconhecimento da detração penal, com o consequente abrandamento do regime prisional. Por fim, requer a concessão da gratuidade da justiça e do direito de recorrer em liberdade (ID 20939356).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 20939358), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 25032062).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, é caso de
conhecimento parcial da irresignação
.

A esse respeito, destaco que o
recurso de apelação não pode ser utilizado como substitutivo de habeas corpus
, à vista do art. 30, I, a) do RITJPA. sendo assim, o pleito de revogação da custódia preventiva ou de sua substituição por custódia domiciliar sequer deve ser conhecido, diante da inadequação da via eleita, conforme iterativa jurisprudência desta Corte de Justiça (TJPA,
ApCrim n. 0001637-82.2020.8.14.0401
, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 16.08.2022).

Ainda que assim não fosse, de acordo com o precedente vinculante da Suprema Corte (Tema 1068), no qual foi fixado a tese de que "a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada" (STF,
RE n. 1235340/SC
, Relator Ministro Luis Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 12/09/2024).

No mérito, a pretensão recursal objetiva a reforma da decisão do Conselho de Sentença sob o argumento de ser manifestamente contrária às provas dos autos, sustentando, no ponto, que o apelante teria agido em legítima defesa.

Não obstante, verifica-se que a decisão dos jurados não destoa do conjunto probatório, de modo que deve ser mantida, em virtude da soberania dos veredictos.

A
materialidade do fato
está comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, que atestou que a vítima sofreu ferimentos produzidos por arma branca (item 1 e 35), inclusive na região da cabeça, resultando em perigo de morte e necessidade de transferência para a capital (ID 14047775, págs. 7/8). Há, ainda, laudo médico, anamnese e exame físico, relatórios de evolução do paciente, boletim operatório, prescrição médica e encaminhamento médico para tratamento especializado, todos provenientes do Hospital de Laranjal do Jari (ID 14047775, págs. 10/18).

A
autoria delitiva
restou comprovada pelas provas amealhadas durante a instrução processual, especialmente os depoimentos colhidos em plenário, com relevância à palavra da vítima sobrevivente, momento que descreveu com detalhes o intento homicida, corroborando os depoimentos prestados na fase investigativa e processual, conforme síntese desenvolvida a seguir:

A vítima sobrevivente, Danilo Nascimento Moraes da Silva
, relatou em plenário que se encontrava em frente à sua residência quando o acusado passou pelo local e lhe solicitou, o empréstimo de sua motocicleta. Diante da negativa, o acusado limitou-se a responder “tá bom então” e se retirou do local.

Posteriormente, a vítima dirigiu-se à casa de um amigo, localizada nas imediações, com o intuito de ouvir música. No percurso, foi surpreendida pelo acusado, que o abordou no meio da comunidade. Segundo narrou, o réu se aproximou e solicitou uma dose de bebida alcoólica, utilizando de palavrões. Ao se aproximar, a vítima percebeu que o acusado portava uma faca visivelmente na altura da cintura, um terçado. Diante disso, indagou: “E essa faca aí? Tu queres tomar uma dose ou bagunçar comigo?”.

Em resposta, o acusado afirmou: “Eu vou é te matar”. Na sequência, desferiu golpes contra a vítima, atingindo-a inicialmente na mão, depois na região da costela e, por fim, no braço. A vítima detalhou que, diante da agressão, entrou em luta corporal com o acusado, conseguindo, em determinado momento, segurar-lhe o braço, ainda assim sendo novamente golpeado pela faca. Ao conseguir empurrá-lo, o réu tropeçou e caiu. Aproveitando-se da ocasião para tentar se desvencilhar, a vítima ainda o golpeou na região da cabeça e do rosto, enquanto o acusado proferia ameaças de morte durante todo o embate físico.

A vítima afirmou que, após o último golpe, o réu correu em direção à residência de seu sogro, momento em que sua mãe apareceu gritando, visivelmente desesperada, questionando o acusado sobre o que ele havia feito, dizendo: “Tu matou mais um”. Em seguida, a vítima afirmou que sua visão começou a escurecer, perdendo a consciência gradativamente, recordando-se apenas de já estar dentro de um carro, em deslocamento.” (ID 14047933/14047936)

Corroborando o depoimento da vítima e afastando a suposta legítima defesa a
testemunha informante, Maria de Fátima do Nascimento
esclareceu que:

“é genitora da vítima sobrevivente, declarou que o acusado esteve em frente à residência de seu filho e, naquele momento, solicitou o empréstimo da motocicleta pertencente a este, tendo sido a solicitação expressamente negada. Relatou que, passado algum tempo, seu filho saiu de casa e, depois de um tempo escutou uma gritaria na rua e quando saiu correndo para olhar viu o acusado com o facão na mão e o seu filho já no chão. Afirmou que não presenciou os golpes, só o réu com o facão indo na direção da casa do seu sogro e a mãe dele gritando também.

Destacou que, na comunidade, era de conhecimento que o réu já havia cometido um homicídio anterior. Após o crime, sua família passou a ser ameaçada, recebendo recados de que o acusado faria com os demais familiares da vítima “o mesmo que fez com seu filho”. Disse que, após o fato, o acusado fugiu da região, mas, tempos depois, retornou para as proximidades da comunidade, instaurando um clima de medo e tensão, em especial sobre sua família, que passou a temer novas investidas violentas por parte do réu.

No mais, a testemunha manifestou, em plenário, que não desejou prestar depoimento na presença do acusado, declarando expressamente que “tem medo dele”. (ID 14047942/14047950)

A testemunha, Josivaldo Soares Rodrigues,
relatou em plenário que, à época dos fatos, o acusado era seu genro. Segundo afirmou, no dia do crime, o réu adentrou repentinamente em sua residência, visivelmente alterado e em estado de agitação, exclamando que havia matado Danilo.

Relatou, ainda, que, ao perceber que a vítima apresentava sinais de que ainda estava com vida e tentava se levantar, o acusado afirmou que retornaria ao local “para terminar o serviço”. Diante dessa declaração, a testemunha afirmou que o advertiu e o repreendeu, desaconselhando qualquer nova investida contra a vítima. Após a reprimenda, o acusado deixou a residência e se evadiu, tomando rumo ignorado, indo na direção oposta à do local dos fatos. (ID 14047955)

Em seu interrogatório em plenário, o apelante afirmou que, no dia dos fatos, foi chamado por Danilo para tomar uma dose de bebida alcoólica. Segundo sua versão, durante esse encontro, a vítima teria tentado tomar o facão que ele portava, supostamente com o intuito de vingar a morte de um amigo, fato que o apelante nega ter praticado. A partir daí, segundo narrou, iniciou-se uma luta corporal entre ambos, momento em que, segundo afirma, tentou apenas se defender das investidas de Danilo.

O réu alegou que, durante o confronto físico, os dois caíram ao solo e, no momento em que a vítima tentava se levantar, ele já se encontrava de pé e, em ato contínuo, desferiu um único golpe com o terçado na cabeça da vítima. Afirmou que agiu para afastar Danilo, que insistia em investir contra ele, mesmo estando o réu armado com o facão. Sustentou que seu intuito não era matar, mas apenas se defender da suposta agressão.

Apesar da gravidade dos fatos, o apelante reconheceu que, após o ocorrido, não procurou a autoridade policial para relatar o episódio ou apresentar sua versão dos acontecimentos. Também declarou que Danilo era pessoa ameaçada por outras razões, mas não soube explicar o motivo de não ter comunicado tais ameaças às autoridades competentes. (IDs 14047968/ 14047971)

Ante o quadro, a tese de legítima defesa não encontra respaldo no conjunto probatório e deve ser afastada. Isso porque, nos termos do art. 25 do Código Penal, para a configuração da excludente de ilicitude exige-se, cumulativamente, que haja agressão injusta, atual ou iminente, além de reação necessária e moderada. Nenhum desses requisitos se verifica no presente caso.

A versão apresentada pelo apelante em plenário, de que teria sido surpreendido por tentativa de agressão por parte da vítima, que supostamente tentou tomar-lhe o facão para vingar a morte de um terceiro, mostra-se isolada, contraditória e dissociada das demais provas constantes dos autos.

Nenhuma testemunha presenciou ou confirmou tal investida por parte de Danilo, tampouco há qualquer elemento que indique que a vítima estivesse armada ou representasse ameaça concreta e injusta ao acusado. Ao revés, a prova oral colhida em juízo, inclusive o relato da vítima sobrevivente, demonstra que o réu foi quem iniciou a agressão de forma premeditada, abordando a vítima de maneira hostil, com um facão tipo terçado, e proferindo ameaças de morte.

Além disso, o próprio réu admitiu que, já de posse do facão, enquanto a vítima estava no chão, desferiu um golpe na cabeça da vítima, região sabidamente letal, o que demonstra, de forma inequívoca, a intenção de matar e a completa desproporcionalidade de sua reação.

No ponto, não se trata de mera contenção ou afastamento do suposto agressor, mas de ato ofensivo direcionado a uma zona vital do corpo humano, incompatível com qualquer alegação de moderação ou necessidade defensiva.

Importante ressair que “para a configuração da legítima defesa exige-se o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 25, do Código Penal, quais sejam, o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, situações que não foram demonstradas, de plano, pelo apelante. (TJDFT,
RESE n. 0002803-65.2020.8.07.0007
, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3ª Turma Criminal, j. 01.08.2024).

Em complemento, “emerge da prova evidência contrária à versão da apelante, o que afasta definitivamente a tese da legítima defesa, a exemplo, a inexistência de agressão atual ou iminente, além da visível falta de moderação dos meios empregados” (TJMT,
ApCrim n. 0004879-58.2011.8.11.0042
, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 27/01/2021)

No mais, a conduta posterior do réu, ao se evadir do local sem buscar auxílio à vítima nem comunicar o fato às autoridades, bem como os relatos de que ele teria ameaçado familiares da vítima e retornado à comunidade após o crime, reforçam o dolo na prática do delito e afastam qualquer traço de comportamento compatível com aquele que age em legítima defesa.

Por sua vez, a decisão dos jurados não se mostra contrária à prova dos autos, uma vez que há conjunto probatório que aponta a presença do animus necandi na conduta do recorrente, bem como inexistem elementos a caracterizarem a legítima defesa vez que, para isso, é necessário que o acusado repila a uma injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, o que não se observa. (TJPE, ApCrim n.
0000403-22.2014.8.17.1200
, Rel. Democrito Ramos Reinaldo Filho, 4ª Câmara Criminal, j. 24/07/2024)

Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados” (
AgRg no HC n. 650.153/SC
, Rel. Min. Ministro Messod Azulay Neto, j. 6.6.2023), hipótese retratada nos autos.

Sob outro enfoque, diante da manutenção da reprimenda fixada pelo Juízo a quo em 6 anos reclusão, mostra-se
inviável a modificação do regime inicial de cumprimento da pena
, nos termos do art. 33, § 2º, ‘b’, do Código Penal, o qual estabelece critérios legais objetivos vinculados à quantidade da pena e às circunstâncias judiciais reconhecidas.

Outrossim, cumpre ressaltar que, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a análise da
detração penal
não compete ao juízo de conhecimento, quando não houver alteração do regime prisional originário, devendo tal providência ser submetida à apreciação do Juízo da Execução Penal, competente para aferir, em concreto, os reflexos do tempo de prisão provisória já cumprido (STJ,
AgRg no HC n. 768373/PR
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/04/2023), fator este que foi considerado pelo magistrado sentenciante na parte dispositiva da sentença (ID 14047930, p. 7)

Ainda que não fosse esse o entendimento, não existem nos autos elementos suficientes para a correta avaliação do tempo de prisão provisória cumprida pelo recorrente (v.g.
AgRg no HC n. 712.395/SP
, Rel. Min. Olindo Menezes - Des. Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 16.08.2022).

Por derradeiro, no tocante ao pleito de
concessão da justiça gratuita
, esta Corte de Justiça possui entendimento sumulado no sentido de que a alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade da justiça prevista no artigo 98 e seguintes do CPC (Súmula nº 6), sendo certo que, no caso em exame, não há provas nos autos da alegada incapacidade financeira do réu.

No ponto, dou especial relevância ao entendimento do STJ por meio do qual “a ausência de comprovação da hipossuficiência do recorrente obsta a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Ademais, como é cediço, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais” (STJ,
AgRg no REsp 1.803.332/MG
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 13.08/2019 ).

Ante o exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/07/2025